Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722252-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENA MARTINS DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADALENA MARTINS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por BANCO GMAC S/A, determinou a intimação da agravante para informar a localização do bem. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 100002421), em 16/08/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora